Tribunal: STF
Processo: HC 72868
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-29
Data de publicação: 1995-08-29

Ementa:
EMENTA:      "HABEAS-CORPUS".       ROUBO      QUALIFICADO.
SEMI-IMPUTABILIDADE.   "REFORMATIO  IN   PEJUS":   SUBSTITUIÇÃO  PELO
TRIBUNAL,  SEM RECURSO  DO  ÓRGÃO ACUSADOR,  DA  PENA DE  RECLUSÃO EM
REGIME  SEMI-ABERTO POR  MEDIDA DE  SEGURANÇA DETENTIVA, POR IDENTICO
PERIODO, NO MINIMO.
          Mesmo  reconhecida a  validade  dos fundamentos  do acórdão
atacado,  ao invocar o art. 96  do C.P. e que a medida de segurança e
um  direito do réu,  o fato e  que, sem recurso  do Órgão acusador, o
regime semi-aberto foi substituido por medida de segurança detentiva,
agravando a situação do paciente. Aplicação residual da Súmula 525.
          "Habeas-corpus"  conhecido e deferido para anular o acórdão
da  parte impugnada e determinar  que se prossiga no julgamento nesta
parte, dentro dos limites da matéria recorrida.